Tribunal: TJSP
Processo: 1506432-69.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506432-69.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante GABRIEL
QUIQUINATO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para realinhar a pena do recorrente somente em relação ao
crime de tráfico para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r.
sentença hostilizada por seus próprios fundamentos.v.u., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506432-69.2018.8.26.0344 -Voto no 42963
2
VOTO no: 42.963
Apelação Criminal no: 1506432-69.2018.8.26.0344
Comarca: Marília.
Vara de origem: 3a Vara Criminal
Juiz prolator da sentença: Décio Divanir Mazeto.
Apelante: Gabriel Quiquinato da Silva.
Apelados: Ministério Público.
" deram parcial provimento ao recurso para realinhar a pena do
recorrente somente em relação ao crime de tráfico para 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença
hostilizada por seus próprios fundamentos. "
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por GABRIEL QUIQUINATO DA
SILVA contra a r. sentença publicada em 25 de março de 2019, lançada a fls. 170/178 dos
autos digitais, e declarada à fl. 190/191, que o condenou como incurso no art. 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, em concurso material com o art. 16, p. único, inciso IV, da Lei no
10.826/03, às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias multa, no
piso, pelo o crime de tráfico, e 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias
multa, no piso, para o crime envolvendo arma, tudo em razão de fatos ocorridos em 1o de
outubro de 2018.
Persegue o recorrente, preliminarmente, aguardar o trânsito em julgado em
liberdade. No mérito, em breve síntese, busca a absolvição de ambos os crimes com fulcro
no art. 386, inciso V ou VII, do Código Penal, uma vez que inexistente prova de que fosse
traficante, já que comprovado apenas guardar as drogas e a arma para o real traficante. Em
relação ao crime de arma, pretende a desclassificação para o crime do art. 12 da Lei de
Arma, tendo em vista ser de uso permitido. Alternativamente, pretende o reconhecimento
da inexigibilidade da conduta diversa, em virtude da coação moral irresistível, já que
guardava as drogas em proteção a sua vida e da família. Subsidiariamente, pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506432-69.2018.8.26.0344 -Voto no 42963
3
desclassificação do delito para o de porte para uso pessoal, a fixação da pena no mínimo
legal, a aplicação do redutor do § 4o, o reconhecimento das atenuantes do art. 65, III, “c” e
“d”, do Código Penal, a substituição da pena corporal por alternativas, a mitigação do
regime, e a concessão da justiça gratuita (fls. 194/223).
Constam as contrarrazões (fls. 243/264) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 283/290), que opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Cumpre, desde logo, considerar prejudicado o pedido de concessão do
direito de apelar em liberdade formulado pelo apelante, em virtude da análise que ora se
procede de seu recurso.
Assim, rejeitada a preliminar, no mérito, o apelo comporta parcial
provimento, somente para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
realinhando-se a pena.
Com todo respeito ao entendimento exposto nas razões de inconformismo, a
condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise do conjunto probatório.
O apelante foi condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de
fogo de uso permitido com a numeração suprimida porque na data indicada pela denúncia
tinha em depósito, para fins de tráfico, 09 tijolos de “maconha”, com peso de 7.110,8
gramas, 47 pequenas porções da mesma droga, com peso de 241,72 gramas, além de 04
invólucros plásticos contendo “cocaína”, com peso de 39,98 gramas. Ainda, possuía uma
pistola da marca Taurus, calibre .40, municiada com dois cartuchos intactos, com
numeração suprimida, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis em cumprimento a um mandado de busca
e apreensão expedido em autos distintos diligenciaram até a residência do apelante, local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506432-69.2018.8.26.0344 -Voto no 42963
4
em que encontraram as drogas e arma mencionadas.
Nesse sentido são os depoimentos dos policiais civis André Luiz de Oliveira
e Wellington Corredato Silva (mídias de fl. 150)
A propósito, não consta dos autos prova de algum motivo para que os
policiais acusassem o apelante falsamente, imputando a ele a propriedade dos ilícitos lá
encontrados, somente para lhe atribuir graciosamente a autoria dos crimes, merecendo os
depoimentos total credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial dominante. Não se
admite, no mais, que a condição profissional seja um entrave à prestação de testemunhos,
ainda mais porque se submetem ao compromisso legal e se sujeitam, caso faltem com a
verdade, às penas da Lei.
Ademais, as testemunhas arroladas pela defesa em nada colaboraram para a
elucidação dos fatos (mídias de fls. 150), com exceção à testemunha Patrícia Aparecida da
Silva, genitora do acusado, que confirmou a localização das drogas e da arma pelos
policiais na residência (mídia de fl. 150).
Em arremate, o apelante admitiu ter guardado tanto as drogas quanto a
pistola a mando do traficante a quem devia dinheiro (mídia de fl. 150).
Assim, o que foi alegado no sentido da incriminação merece total
credibilidade. Seria, aliás, um enorme contrassenso o Estado selecionar pessoas para atuar
na segurança pública e, em um momento posterior, desconsiderar ou tomar com reservas
seus testemunhos a respeito em juízo, ainda mais quando há a confissão por parte do
acusado, como no caso em comento.
Salienta-se, por oportuno, que não há necessidade de se flagrar transação
comercial ilegal de drogas pelo agente para se ter como tipificada a conduta descrita no
tipo penal a ele imputado, pois o ato de guardar e ter em depósito as drogas para entrega
posterior a terceiros já caracteriza o crime em questão, sendo desnecessário que a conduta
ocorra de forma onerosa, ou mesmo para diversos usuários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506432-69.2018.8.26.0344 -Voto no 42963
5
De outra parte, não tem cabimento a versão do recorrente de que teria agido
sob a ameaça de morte o que antes de auxiliá-lo na prova confirma sua concorrência
direta com o delito , mesmo porque nada foi produzido nesse sentido, assim, carecendo
tal versão efetiva demonstração. Não se pode olvidar que, em se tratando de hipótese
excludente de culpabilidade, inverte-se o ônus probatório, cabendo ao recorrente a
comprovação da existência de tal, o que não ocorreu no caso. A propósito:
“A coação moral irresistível, para ser aceita como excludente de
culpabilidade, há de ficar substancialmente comprovada por elementos
concretos existentes dentro do processo, não bastando a simples versão
dada pelos próprios agentes que se dizem vítimas de coação,
especialmente quando a descrição do fato por eles fornecida está
contaminada pelo vício da incoerência e da contradição” (TAMG AC
Rel. ABEL MACHADO RJTAMG 21/366).
Pelos mesmos motivos, não prospera o pedido desclassificatório para o
crime de porte para consumo pessoal. É certo que o fato do acusado ser eventual usuário
de entorpecentes não o exclui de estar também envolvido com o tráfico. No mais, não foi
produzida nenhuma prova a demonstrar a condição de usuário do recorrente.
Isto posto, em que pese a alegação posta nas razões de irresignação, a
condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor.
No que toca ao crime tipificado no art. 16, par. único, IV, da Lei 10.826/03,
a condenação está igualmente amparada na prova oral colhida, que contém inclusive a
confissão do acusado, bem assim, no laudo pericial de fls. 97/100, que conclui pela
supressão da numeração da arma.
Nesse particular, elucida-se que o tipo penal previsto pelo art. 16, inciso IV,
claramente equipara a conduta de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com
identificação suprimida à de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. O motivo é
plenamente justificável e não está eivado de inconstitucionalidade: suprimindo-se o número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506432-69.2018.8.26.0344 -Voto no 42963
6
de identificação, dificulta-se a verificação de sua procedência, de modo que é maior a
ofensa ao bem jurídico “segurança pública”.
Destarte, não há se falar em desclassificação para a conduta prevista no
artigo 12 do mencionado Estatuto do Desarmamento.
No que concerne ao procedimento dosimétrico, há reparo a ser feito.
A pena-base para o crime de tráfico de drogas foi acertadamente fixada
acima do mínimo legal, em virtude da relevante quantidade dos entorpecentes encontrados,
nos exatos termos do art. 42 da Lei de Drogas, não mais se alterando.
Ressalte-se que o c.STJ vem admitindo a majoração da pena base pela
quantidade de drogas em casos que a apreensão supera um quilo de entorpecente, verbi
gratia: AgRg no AREsp 961.500/SP; AgRg no AREsp 652.783/GO e AgRg no AREsp
451.724/SP.
No entanto, de fato, era o caso do reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, já que sem dúvida colaborou para o convencimento do juízo, fazendo com que
a pena retorne ao mínimo legal de 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa.
Já a atenuante da coação resistível (art. 65, III, “c”, do Código Penal) não há
de ser aplicada, pelos mesmos motivos que ensejaram o afastamento da tese da coação
moral irresistível, a saber, a ausência de comprovação nesse sentido, não bastando a
simples alegação do acusado durante o interrogatório.
Na última etapa, deixou-se de aplicar com acerto o redutor do parágrafo 4o, a
despeito da primariedade e ausência de antecedências do acusado, na medida em que as
circunstâncias do delito, notadamente a grande quantidade de drogas apreendida na
residência do acusado, demonstram não ser ele o pequeno traficante que a Lei buscou
privilegiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506432-69.2018.8.26.0344 -Voto no 42963
7
Em relação ao crime envolvendo a arma, a pena já foi fixada no patamar
mínimo.
Por fim, o regime prisional para o crime de tráfico de drogas é de fato o
fechado, haja vista a relevante quantidade de droga apreendida, que agrava concretamente a
conduta, além da natureza do delito, equiparado a hediondo.
E a despeito da fixação do regime aberto para o cumprimento de pena do
crime de arma, a substituição da pena corporal por alternativas não é indicada, os exatos
termos proferidos em Primeiro Grau, qual seja, a vedação expressa do art. 69, 1o, do Código
Penal. Igualmente, inviável o sursis, já que a pena é maior que 3 anos de reclusão.
Acerca do arbitramento das custas processuais, salienta-se que a aferição da
possibilidade – ou não – de o recorrente arcar com os valores deve ser feita pelo Juízo das
Execuções, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se
aferir a situação do condenado para eventual suspensão da
exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de
execução e, por tal razão, 'nos termos do art. 804 do Código de
Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o
vencido deverá ser condenado nas custas processuais'” (5a Turma,
AgRg no AREsp 206.581/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
04.10.2016).
Finalmente, tendo o acusado permanecido preso preventivamente durante o
curso do processo e, confirmada sua condenação em Segundo Grau, não há se falar em
revogação da preventiva.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para realinhar a pena
do recorrente somente em relação ao crime de tráfico para 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença hostilizada por seus próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator